Tribunal: STF
Processo: ARE 1366269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Professora admitida nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009. Licença-maternidade. Possibilidade. Benefício assegurado pela Constituição Federal sem distinção entre as servidoras. Ordem concedida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 7º, XVIII; 37, IX; 39, § 3º; 40, §§ 13 e 12; e 195, § 5º, do texto constitucional; bem como do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nas razões recursais, alega-se que o direito constitucionalmente assegurado às empregadas temporárias é a licença-maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, não se aplicando ao caso o prazo estendido de 180 (cento e oitenta) dias (eDOC 8).



    Argumenta-se que o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível, pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, cujo prazo, se reconhecido, seria de 120 (cento e vinte) dias (eDOC 8, p. 15).



    Assim, afirma-se que, no caso, incide o art. 71, da Lei nº 8.213/1991, uma vez que a recorrida está vinculada ao regime geral de previdência.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 e Lei Estadual nº 10.261/1968), consignou que as servidoras temporárias também possuem direito à licença-maternidade pelo prazo estendido de 180 (cento e oitenta) dias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A recorrida foi contratada para o quadro do magistério paulista, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009, para exercer a função de professora do Estado, ou seja, contratada em caráter temporário. Impetrou o “mandamus” buscando direito ao gozo de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que lhe foi concedido pelo d. Juízo “a quo”. 



    A concessão da ordem era mesmo de rigor. 



    Com efeito, o direito de licença à gestante, previsto às trabalhadoras no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, foi estendido às servidoras públicas, por força do artigo 39, § 3º, também da Constituição Federal, in verbis: “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”. 



    Note-se que a Constituição Federal não faz qualquer diferenciação entre os servidores temporários e os detentores de cargo efetivo, no que concerne aos direitos sociais.



    (...)



    Portanto, no tocante à licença-maternidade, a servidora admitida pela LCE nº 1093/2009, detém os mesmos direitos das funcionárias públicas efetivas. 



    Ademais, o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos foi alterado pela LCE nº 1.054/2008 e passou a prever que “À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração (...)”. 



    Assim, mantém-se a r. sentença de concessão da ordem, por seus bem lançados fundamentos” (eDOC 4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1333026 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE EXTENDIDA PARA 180 DIAS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 1.054/2008 E 1.093/2009. LEI ESTADUAL N. 10.261/1968. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito de servidora pública estadual à extensão da licença-maternidade ao total de 180 dias – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1341269, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas oriundas do mesmo ente federativo, já transitadas em julgado: ARE 1.307.753/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.322.381/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.316.790/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.312.800/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente